Tribunal: TJBA
Processo: 0136772-40.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0136772-40.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRACA MARIA DOS REIS BRASIL Advogado(s): GUSTAVO SANTOS E SANTOS, DALVA ESTELA SANTOS E SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE MEDICOS - COOPAMED e outros (2) Advogado(s): MARCELO MAX TORRES VENTURA, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALECIMENTO DA SEGURADA. ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. COBERTURA DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. EXCLUSÃO DA SEGURADORA ANTERIOR POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária proposta em razão do falecimento de filha. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade da Porto Seguro pela indenização, diante do encerramento da apólice anteriormente vigente; (ii) estabelecer se a Coopamed, como estipulante, possui corresponsabilidade pela frustração do direito da beneficiária; (iii) determinar se a Metropolitan Life pode negar a cobertura securitária com fundamento em doença preexistente não declarada pela segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão da responsabilidade da Porto Seguro se impõe, pois a apólice grupal vinculada à cooperada foi encerrada em 01/02/2007, inexistindo relação contratual vigente à época do óbito em 12/05/2007. 4. A estipulante Coopamed tem dever de informação e de boa-fé nas relações securitárias, sendo corresponsável quando sua omissão contribui para a frustração do direito da beneficiária, ainda que a obrigação principal recaia sobre a seguradora. 5. A alegação de doença preexistente não afasta, por si só, a cobertura, pois a seguradora deve provar que a segurada tinha ciência inequívoca do estado mórbido e dolosamente o omitiu. A má-fé não pode ser presumida. 6. O pagamento de diárias de incapacidade temporária (DIT) pela própria seguradora antes do falecimento reforça a vigência do contrato, reconhece a incapacidade da segurada e afasta a tese de omissão dolosa. 7. À luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações securitárias (art. 3º, § 2º), cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura sem demonstração inequívoca de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A seguradora anterior deve ser excluída do polo passivo quando comprovado o encerramento da apólice antes do sinistro. 2. O estipulante de seguro de vida em grupo responde de forma acessória por falha no dever de informação aos cooperados e à seguradora. 3. A seguradora não pode negar cobertura securitária sob alegação de doença preexistente sem comprovar de forma cabal a má-fé da segurada. 4. O pagamento prévio de diárias de incapacidade temporária pela seguradora confirma a vigência do contrato e afasta a negativa de indenização por morte. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0136772-40.2009.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Graça Maria dos Reis Brasil e, como apeladas, Cooperativa de Médicos - Coopamed, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça